Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707136-59.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VALDECI SOARES LUSTOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra VALDECI SOARES LUSTOSA em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF. Verifico que as partes entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 14407483, e requereram a sua homologação. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes BANCO DO BRASIL S.A. e VALDECI SOARES LUSTOSA, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020 13:46:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador